Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-51.2023.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000284-51.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA SCHEFFER LTDA - ME - CNPJ: 09.567.366/0001-11 (APELADO), ENZO GARCIA - CPF: 371.781.368-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. ALÍQUOTA DIFERENCIADA PARA ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Juara contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de repetição de indébito do valor pago a título de ITBI em alíquota de 2% sobre áreas caracterizadas como mata nativa, área de preservação permanente e reserva legal, quando a Lei Complementar Municipal no 78/2010 estabelece alíquota de 1% para tais áreas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe interesse de agir quando não houve prévio requerimento administrativo para reembolso de valor de ITBI pago a maior; e (ii) verificar se o contribuinte tem direito à restituição da diferença do ITBI pago com alíquota de 2%, quando a legislação municipal prevê alíquota de 1% para áreas de preservação permanente, reserva legal ou mata nativa.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir, identificado pelo binômio necessidade-utilidade, resta caracterizado quando o Município apresenta contestação de mérito com expressa resistência à pretensão, tornando evidente a necessidade de intervenção judicial para solucionar a controvérsia, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV).

4. Configura-se preclusão lógica a alegação de ausência de interesse processual por inexistência de requerimento administrativo prévio quando, simultaneamente, o ente municipal sustenta a inexistência de direito à restituição por inobservância dos requisitos legais.

5. A Lei Complementar Municipal no 78/2010, em seu artigo 9o-A, estabelece alíquota reduzida de 1% para o ITBI incidente sobre áreas de preservação permanente, reserva legal ou mata nativa, e comprovada a existência dessas áreas por meio de laudo técnico elaborado por profissional competente, impõe-se a restituição do valor recolhido a maior, nos termos do art. 165, I, do CTN.

6. A imposição dos ônus processuais no direito brasileiro pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, sendo devidos honorários advocatícios quando o ente municipal dá causa à propositura da ação ao exigir tributo em montante superior ao legalmente previsto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. Há interesse de agir na ação de repetição de indébito tributário, independentemente de prévio requerimento administrativo, quando o ente público apresenta contestação de mérito com expressa resistência à pretensão. 2. É devido ao contribuinte o ressarcimento da diferença de ITBI pago com alíquota superior à legalmente prevista para áreas de preservação permanente, reserva legal ou mata nativa, desde que comprovada a existência dessas áreas por meio de laudo técnico elaborado por profissional competente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CTN, art. 165, I; Lei Complementar Municipal no 78/2010, art. 9o-A; CPC, art. 85, §§3o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.240/MG (Tema 350 da Repercussão Geral), Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, AgInt no REsp 1652049/SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 27/08/2019; STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Min. Luiz Fux; TJ-MT, Apelação Cível n. 00012323720158110035, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 03/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito n. 1000284-51.2023.8.11.0018 ajuizada por
AGROPECUÁRIA SCHEFFER LTDA – ME.
, que julgou procedente em parte o pedido inicial para
‘
CONDENAR
a requerida a: a)
Restituir
à parte autora o valor pago a título de ITBI que ultrapassa a alíquota de 1%, referente à área de 956,56 ha de mata nativa, reserva legal e/ou área de preservação permanente, constante nos imóveis objetos das matrículas no 11.561, 11.652, 11.658, 11.828, 11.841 e 13.733, todas registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Juara – MT, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 161, §1o, do CTN c/c Súmula 188 do STJ), e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do pagamento.’ (id. 274601377)

Em suas razões recursais, o Município de Juara sustenta, em síntese, a ausência de interesse de agir, uma vez que não houve prévio requerimento administrativo e, consequentemente, não houve pretensão resistida;

Argumenta que não impugnou o direito à alteração da alíquota, apenas indicou os requisitos legais para o procedimento; e por isso não deu causa à propositura da ação e não deveria ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar integralmente a Sentença, bem como, seja invertido os honorários sucumbências fixados, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. (id. 274601391).

Contrarrazões, id. 274601394.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito n. 1000284-51.2023.8.11.0018 ajuizada por
AGROPECUÁRIA SCHEFFER LTDA – ME.
, que julgou procedente em parte o pedido inicial para
‘
CONDENAR
a requerida a: a)
Restituir
à parte autora o valor pago a título de ITBI que ultrapassa a alíquota de 1%, referente à área de 956,56 ha de mata nativa, reserva legal e/ou área de preservação permanente, constante nos imóveis objetos das matrículas no 11.561, 11.652, 11.658, 11.828, 11.841 e 13.733, todas registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Juara – MT, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 161, §1o, do CTN c/c Súmula 188 do STJ), e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do pagamento.’ (id. 274601377)

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

Na origem, a parte autora pleiteou a restituição do valor de R$ 210.952,18 (duzentos e dez mil, novecentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), por ter pago indevidamente o ITBI na alíquota de 2% sobre áreas caracterizadas como mata nativa, área de preservação permanente e reserva legal, quando a Lei Complementar Municipal no 78/2010 estabelece a alíquota de 1% para tais áreas.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município de Juara a restituir à parte autora o valor pago a título de ITBI que ultrapassou a alíquota de 1%, referente à área de 956,56 ha de mata nativa, reserva legal e/ou área de preservação permanente. Condenou, ainda, o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

- Preliminar: ausência de interesse de agir em razão da ausência de pretensão resistida

O cerne da questão preliminar reside em definir se existe interesse de agir quando não houve prévio requerimento administrativo para reembolso do valor de ITBI pago a maior.

O interesse de agir, como condição da ação, é identificado pelo binômio necessidade-utilidade, ou seja, a necessidade de obter a prestação jurisdicional para a proteção do direito material e a utilidade que esse provimento jurisdicional trará ao demandante.

Embora o apelante alegue que não houve prévio requerimento administrativo, tal circunstância não impede, por si só, o ajuizamento da ação de repetição de indébito. Isso porque, no ordenamento jurídico brasileiro vigora o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Ademais, verifica-se que o Município de Juara apresentou contestação de mérito, na qual expressamente requereu a improcedência do pedido, conforme se observa do seguinte trecho extraído da peça de defesa:

"Ante o exposto, requer a V. Exa., que seja recebida a presente defesa, e que: [...] B) No mérito, sejam julgados improcedentes os pedidos exordiais em face do município requerido, ante a ausência de preenchimento dos requisitos elencados nas leis municipais;"

A resistência à pretensão da parte autora é cristalina e incontestável. Ao
pugnar pela improcedência do pedido autoral, o Município demonstrou sua oposição ao direito pleiteado, tornando evidente a necessidade de intervenção judicial para solucionar a controvérsia.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o RE 631.240/MG (Tema 350 da Repercussão Geral), com relatoria do Ministro Roberto Barroso, estabeleceu que, nas ações ajuizadas em que há contestação de mérito, presume-se o interesse de agir pela resistência à pretensão.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no julgamento do AgInt no REsp 1652049/SC, relatado pelo Ministro Og Fernandes:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INTERESSE DE AGIR . PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO. (...)
4. Utilizando-se do mesmo raciocínio jurídico, afasta-se a falta de interesse processual da parte autora afirmada pela instância ordinária, uma vez que o pedido foi contestado pela União, estando a questão relacionada aos requisitos necessários à fruição da imunidade atrelada à procedência ou não da ação. 5. Agravo interno a que se dá provimento .
(STJ - AgInt no REsp: 1652049 SC 2017/0023634-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019) "

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já consolidou entendimento nesse mesmo sentido:

"A apresentação de contestação de mérito caracteriza a pretensão resistida da seguradora, logo, desnecessária a prova do prévio requerimento administrativo." (TJ-MT, Apelação Cível n. 00012323720158110035, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2021)

No caso em análise, o Município não apenas apresentou contestação como também expressamente requereu a improcedência dos pedidos.

Outrossim, verifica-se consumada a preclusão lógica quanto à alegação de ausência de interesse de agir, porquanto
revela-se manifestamente incongruente
que o apelante sustente, simultaneamente, que a parte
apelada carece de interesse processual em razão da ausência de requerimento administrativo

prévio
,
e, de outro lado, afirme que inexiste direito à restituição sob o argumento de inobservância dos requisitos legais
. Tal postura, além de juridicamente contraditória, compromete a coerência da tese defensiva, inviabilizando sua acolhida.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir.

- Do Mérito – Reforma integral da Sentença

No mérito, o apelante pleiteia a reforma integral da sentença, bem como a reforma da condenação em honorários advocatícios, argumentando que não houve pretensão resistida e que não deu causa à propositura da ação.

Inicialmente, no que se refere à
repetição do indébito tributário
e à eventual titularidade do contribuinte ao ressarcimento de quantias recolhidas a maior a título de ITBI, impende destacar que a Lei Complementar Municipal no 78/2010, em seu artigo 9o-A, revela-se categórica ao estabelecer
alíquota diferenciada
do imposto para os imóveis situados em áreas de preservação permanente, reserva legal ou vegetação nativa,
in verbis
:

"Art. 9o-A: Nos imóveis que tenham APP - Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Mata Nativa, a alíquota do ITBI será calculada da seguinte redação:

I - sobre a área de APP - Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Mata Nativa: 1% (um por cento);

II - sobre o restante da área: 2% (dois por cento)."

O parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que
"a área de APP - Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Mata Nativa deverão ser comprovadas através de mapa atualizado e atesto por profissional competente".

No caso em análise, conforme destacado na sentença, a parte autora comprovou, por meio de laudo técnico elaborado por engenheiro florestal (id. 109714117), que 956,56 hectares da área total adquirida correspondem a mata nativa, reserva legal e/ou área de preservação permanente, sobre a qual deveria incidir a alíquota reduzida de 1%, e não a alíquota de 2% como efetivamente aplicada pelo Município.

O artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional consagra ao contribuinte o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de tributo, ainda que ausente prévio protesto, nos casos em que se verifique a exigência ou o pagamento espontâneo de tributo indevido, ou em montante superior ao exigível, seja em razão da legislação tributária aplicável, seja em decorrência da natureza ou das circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.

Dessarte, constatada a exigência do ITBI com base em alíquota superior àquela legalmente fixada para imóveis situados em áreas de preservação ambiental,
revela-se impositiva a restituição do valor indevidamente recolhido pelo contribuinte
.

Quanto
aos honorários advocatícios
, o apelante sustenta que não deu causa à propositura da ação, pois não resistiu à pretensão da parte autora.

Como já exposto na análise da preliminar, restou
evidenciada a resistência à pretensão da parte autora
, o Município
deu causa à propositura da ação ao exigir o pagamento de ITBI com base em alíquota superior à legalmente prevista
para áreas de preservação ambiental, o que, por si só, já justificaria a condenação em honorários advocatícios.

A imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, conforme já pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 20 DO CPC. [...] 3. Deveras, a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes." (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX)

No caso em análise, o Município não apenas resistiu à pretensão em sede de contestação, como também interpôs recurso de apelação requerendo expressamente a reforma integral da sentença. Tal conduta processual é incompatível com a alegação de ausência de pretensão resistida.

Ademais, o argumento de que o Município não poderia ter conhecimento prévio da área de reserva legal sem requerimento do contribuinte não é suficiente para afastar sua responsabilidade pelos honorários advocatícios, pois a causalidade não se vincula apenas a condutas dolosas ou culposas, mas à objetiva resistência à pretensão que tornou necessária a via judicial.

Por derradeiro, destaca-se que o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido está em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §3o, do Código de Processo Civil, não havendo razões para sua modificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação em honorários advocatícios.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, observados os limites estabelecidos nos §§2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025